Tribunal: TJES
Processo: 5004236-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004236-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA MANSK GAIGHER
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5004236-35.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: VANDA MANSK GAIGHER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 15080456.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL). ALEGAÇÃO AUTORAL DE FRAUDE/VÍCIO DE CONSENTIMENTO ("PROVA DE VIDA"). CONSUMIDORA IDOSA (HIPERVULNERABILIDADE). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso do Requerido
suscitando preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, defendendo a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral e o descabimento da repetição em dobro.
3.
A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível foi corretamente afastada na sentença, pois a análise da validade da contratação digital por biometria facial e a ocorrência de vício de consentimento, no contexto de fraude alegada por consumidor hipervulnerável, não demanda, no caso, prova pericial complexa, sendo suficiente a análise dos documentos juntados e do depoimento da parte autora, conforme Enunciado nº 54 do FONAJE.
4.
No mérito, a sentença não merece reparos. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a adoção de cautelas indispensáveis ao lidar com consumidora idosa e hipervulnerável. A utilização de biometria facial sob o pretexto de "prova de vida", aliada à precariedade na verificação de identidade e à ausência de informação clara sobre o procedimento digital, viola os deveres de segurança, informação e boa-fé objetiva (arts. 6º, VIII, 14 e 39, IV do CDC), justificando a declaração de nulidade do contrato.
5.
Configurada a cobrança indevida decorrente de contrato nulo, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva (Tese STJ - EAREsp 676.608/RS). A compensação com o valor creditado na conta da autora foi corretamente determinada para evitar o enriquecimento sem causa.
6.
O dano moral é presumido na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente de pessoa idosa, pois tal ato priva o consumidor de recursos essenciais à sua subsistência, gerando angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor.
7.
O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.
8.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico o patamar mínimo em razão de a advogada ter atuado em nome da parte Recorrida apenas na fase recursal
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)